Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-65.2021.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000207-65.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 028.019.911-20 (APELANTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), MATEUS LEANDRO FERREIRA NUNES - CPF: 061.212.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 346.389.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRLEIA TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 901.328.311-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CÉLIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – EXAME PERICIAL SUBSTITUÍDO PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL – ENTENDIMENTO DO STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – RÉU HIPOSSUFICIENTE – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
DE OFÍCIO
– ALTERAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE.

Embora ausente exame pericial, a prova testemunhal e o auto de constatação, assinado pelo investigador de polícia, são suficientes a comprovar o arrombamento e a destruição do obstáculo, pelo que, necessária a condenação do réu às penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

A condição econômica do réu pode servir de balizamento para a aplicação da pena de multa, porém, não pode ser justificativa para não ser aplicada, pois está de acordo com o artigo 51 do Código Penal.

Se houve a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (consequências do crime), pertinente a aplicação da fração de 1/6 para recrudescer a pena-base, conforme entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000207-65.2021.8.11.0033

APELANTE: CÉLIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Célio Almeida da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que absolveu o réu do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o condenou pela prática do crime do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, e pelo crime de posse de entorpecente para consumo próprio, encaminhando-o para tratamento médico, pelo período de 5 (cinco) meses em estabelecimento de saúde a ser determinado pelo Juízo da Execução Penal.

A defesa, nas razões recursais, pretende a desclassificação para o crime de furto simples, com a exclusão da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo.

Requer a isenção da pena de multa à justificativa de o réu ser hipossuficiente (Id.: 111208578).

O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 111208526).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 117215467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CÉLIO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 7 de fevereiro de 2021, Célio Almeida da Silva, aproveitando-se da ausência temporária de vigilância, arrombou a janela do banheiro, ingressou nas dependências do estabelecimento comercial ‘Ele e Ela Calçados’ e, na sequência, arrombou a porta do escritório e subtraiu a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Após a subtração de valores, o denunciado empreendeu fuga e, tão logo perceberem a ação criminosa, a polícia militar foi acionada e, em buscas, localizou o increpado,
“cuja identidade fora descortinada pelas câmeras de segurança do estabelecimento”
.

No curso da operação policial, os policiais encontraram na posse do acusado 2 (duas) porções de maconha e, no interior de sua residência, uma espingarda, calibre 22.

Razão pela qual Célio Almeida da Silva foi denunciado pelos crimes do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código penal, do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e do artigo 28 da Lei n, 11.343/06.

Condenado pelos delitos do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal e do artigo 28 da Lei n, 11.343/06.

Malgrado a sentença condenatória, a defesa não recorre do crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e nem em relação à autoria e à materialidade delitivas do crime de furto.

Sua irresignação tem assento na desclassificação do furto qualificado para o furto simples, com a exclusão da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo e no concernente à pena de multa aplicada.

Sustenta que, embora o réu seja confesso, não se pode extrair do processo provas suficientes a subsidiar a condenação do furto qualificado, haja vista que, em seu depoimento, assegurou que a janela estava aberta e ele entrou.

Alega, ainda, que as testemunhas não presenciaram o crime e o réu foi encontrado no dia posterior aos fatos e, nesse sentido, não pode ser condenado pelo furto qualificado, ante a desproporcionalidade entre o crime cometido e a aplicabilidade da sanção penal.

Ao prolatar a sentença, o juiz de primeiro grau consignou:

“
Saliente-se, por oportuno, que a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa restou comprovada não só pelo Relatório Policial de Constatação no Local do Furto [Id. 49396233 – Págs. 32/34], como, por igual, pelos depoimentos prestados pela vítima.

(...) eu tenho duas lojas, uma de calçado e outra de roupa ele arrobou a porta da loja de calçados, depois ele tirou o vidro da janela do banheiro do meu escritório, e consegui entrar na loja, ai eu tinha um dinheiro guardado no meu escritório que era da loja do lado, uns quatro, cinco mil reais, esse dinheiro ele levou, e levou um pouco de dinheiro lá da outra loja também, troco, moeda essas coisas (...) tivemos que arrumar a porta da loja, tivemos que arrumar a janela (...)”

[Depoimento Judicial de VIRLEIA TORRES DE OLIVEIRA (Vítima), mídia audiovisual de id. 6159635].

Nesse ponto, importa destacar que malgrado a inexistência de produção de prova pericial nos autos (obstrução de obstáculo à subtração da coisa), é de conhecimento amplo que nas comarcas do interior, tal como esta, há indisponibilidade de peritos para adequada realização de prova pericial, de modo que a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso passou a admitir que a realização de auto de constatação assinado por peritos não oficiais é uma prova válida (...)”

É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(AgRg no AREsp 1287737/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018)

A perícia, portanto, deve ser efetivada por perito oficial, portador de diploma superior e, na sua ausência, será realizada por duas (2) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Contudo,
“é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova”
(AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

No caso dos autos, embora ausente exame pericial, a prova testemunhal e auto de constatação, assinado pelo investigador de polícia, atestando que houve arrombamento na janela do banheiro,
“localizado no corredor a esquerda da edificação, de onde retirou o vidro e acessou o prédio (...) Que além do banheiro, o acusado arrombou a porta de acesso a outra parte da loja”
(Id.: 111208042), são provas suficientes a comprovar o arrombamento e a destruição de obstáculo.

A propósito:

“A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)” (AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

Portanto, comprovada a destruição e o rompimento de obstáculo, não se pode falar em ilegalidade na aplicação da qualificadora do inciso I do § 4o do artigo 155 do Código Penal.

Não obstante, há de se pontuar que o magistrado, na primeira fase, valorou negativamente as consequências do crime, asseverando que
“foram graves, dado o valor dos bens subtraídos das vítimas e também porque não houve restituição integração às vítimas”
.

Contudo, fixou a basilar em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Assim, apesar da correta valoração quanto à circunstância judicial, o STJ firmou entendimento de que
“apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para a fixação da pena-base, esta Corte Superior tem, em regra, utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para valorar cada circunstância judicial negativa, como o objetivo de aferir a proporcionalidade na fixação da pena”
(AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

De tal modo, na primeira fase, fixo a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

De outro lado, quanto à exclusão da pena de multa ao argumento de que o réu é hipossuficiente, de igual modo, não deve prosperar.

A condição econômica do réu pode servir de balizamento para a aplicação da pena de multa, porém, não pode ser justificativa para não ser aplicada, pois está de acordo com o artigo 51 do Código Penal.

Destarte,
com a reforma parcial da sentença, com a redução da pena privativa de liberdade, também, reduzida está a pena de multa, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade à pena corporal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa.
DE OFÍCIO
, readéquo a basilar, para fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) em relação à valoração negativa das consequências do crime, pelo que, fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022